Tribunal: TJMT
Processo: 0006616-13.2018.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006616-13.2018.8.11.0055
RECORRENTE: GEAN ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 57164479) interposto por GEAN ALVES DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 50440991):
“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – RECURSO MINISTERIAL – 1. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA - MERO CONCURSO DE AGENTES - 2. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE RELATIVA AO TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA DELETÉRIA DA COCAÍNA E DIVERSIDADE DE DROGAS, MAS QUANTIDADE ÍNFIMA – 3. ART. 40, VI, LEI No. 11343/06 – RECRUDESCIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE MOTIVOS PARA APLICAR FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA – 4. CAUSA ESPECIAL DIMINUTIVA – ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/06 – AFASTAMENTO - PROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – 5. REGIME FECHADO – IMPERTINÊNCIA - PENA SUPERIOR A 4 ANOS, MAS NÃO EXCEDENTE À 8 – RÉU PRIMÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Sabendo-se ser insuficiente o mero concurso de agentes, para a configuração do delito de Associação para o tráfico (art. 35, da Lei no. 11.343/06) impõe-se manter a absolvição, eis, que a ocorrência do delito não prescinde de comprovação da existência de vínculo associativo anterior aos fatos apurados no processo, com a demonstração, inclusive, da estabilidade e permanência, a tal tipo de crime, inerente; 2. Mesmo que haja diversidade de substancias entorpecentes apreendidas com o agente, e ainda que uma delas tenha alto grau de nocividade (cocaína), se a quantidade é ínfima – 6,03 g de maconha e 0,97 g de pasta base de cocaína –, revela-se inviável a exasperação da pena basilar do apelado. 3. Não há que se falar em incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06 no seu grau máximo, se inexistente nos autos qualquer indicação de que o envolvimento do adolescente no delito não ultrapassou a gravidade já prevista no dispositivo legal aqui tratado; especialmente se o órgão acusatório sequer apontou o motivo pelo qual entende ser necessário o aumento referido, limitando-se a requerê-lo. 4. Se o menor envolvido no crime afirmou em suas declarações policiais, que o apelado lhe confidenciou que já vendia drogas anteriormente e, ainda, se o réu responde a uma ação penal em andamento por Tráfico de drogas e respondeu por ato infracional análogo a furto qualificado, conclui-se que se dedicava às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06. Precedentes do STJ. 5. Ainda que constatada uma única circunstância judicial em desfavor do apelado (circunstâncias do delito - concurso de agentes), é perfeitamente viável a fixação do regime semiaberto, sendo o réu primário e condenado a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos.” (Ap. 0006616-13.2018.8.11.0055, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2020)
Alega violação ao art. 33, §4, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que preenchem todos os requisitos legais para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, notadamente diante da inidoneidade da prova extrajudicial e da impossibilidade de utilização de ações penais em andamento para fins de comprovação dedicação às atividades criminosas.
Recurso tempestivo (Id. 57262464).
Contrarrazões pelo provimento – Id. 62883989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta ofensa ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, fundada na tese de que preenche todos os requisitos legais para autorizar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, haja vista a inidoneidade da conclusão de que se dedica às atividades criminosas, exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o recorrente possuísse menos de 21 anos na data dos fatos e não obstante haja confessado a prática do delito, não há como a sua reprimenda ser reduzida na segunda fase da dosimetria, em razão de a sua pena-base já haver sido estabelecida no mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do STJ. 2. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal. 3. No caso, as instâncias ordinárias, dentro do seu livre convencimento motivado, consideraram, com base nos elementos concretos constantes dos autos, que as circunstâncias em que perpetrado o delito de tráfico interestadual de drogas não se compatibilizariam com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa, o que afasta a apontada violação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 4. Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o recorrente não se dedicaria a atividades delituosas ou de que não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1895013/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v